Tribunal: STF
Processo: AI 783603
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPI. CORREÇÃO 
   MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO. INCIDÊNCIA. AGRAVO 
   IMPROVIDO.
	Incide correção monetária no período em que se 
   reconheceu ilegítima a resistência do Estado em possibilitar o 
   aproveitamento dos créditos mencionados. Precedentes.
	Agravo 
   regimental improvido.